Tribunal: TJPA
Processo: 0805975-56.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805975-56.2021.8.14.0005

APELANTE: JURANDIR PLINIO DE SOUZA, ROSILENE APOLINARIO DOS SANTOS, AUGUSTO HOMERO COSTA,, DENNYS PLINIO ROCHA DE SOUZA, JUVENAL PLÍNIO SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

APELADO: SIMONI LEOPOLDINA BREJO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, HELENO DA SILVA BREJO, GILCIVANDRO RAMOS DA SILVA, JOSE MARIA PEREIRA LIMA, GILMAR DA SILVA BREJO, RAIMUNDO DA CONCEICAO SILVA, ROMARIO LEAO DA SILVA, E OUTROS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. SENTENÇA QUE CONCEDE TUTELA PROVISÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APELAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. ART. 1.012, § 1º, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA SUSPENSÃO EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Heleno da Silva Brejo e outros contra decisão monocrática que, em apelação cível oriunda de ação possessória, recebeu o recurso de Jurandir Plínio de Souza e outros em ambos os efeitos e suspendeu a eficácia da sentença que havia julgado procedente a demanda e concedido tutela possessória de reintegração de posse. Os agravantes sustentam que a sentença de primeiro grau concedeu tutela provisória, razão pela qual incide a exceção prevista no art. 1.012, § 1º, V, do CPC, devendo a apelação ser recebida apenas no efeito devolutivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta contra sentença que julga procedente ação possessória e concede tutela provisória de reintegração de posse possui efeito suspensivo automático; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para atribuição excepcional de efeito suspensivo à apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.012, caput, do CPC prevê, como regra geral, que a apelação possui efeito suspensivo, mas o § 1º, V, do mesmo dispositivo estabelece que a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória produz efeitos imediatamente após a sua publicação.

4.

A sentença recorrida concedeu tutela provisória possessória de reintegração de posse, circunstância que afasta a incidência automática do efeito suspensivo da apelação e atrai a disciplina do art. 1.012, § 1º, V, do CPC.

5.

A decisão agravada aplicou a regra geral do art. 1.012, caput, do CPC sem enfrentar adequadamente a concessão de tutela provisória na própria sentença, premissa que não se sustenta diante do comando liminar possessório deferido no primeiro grau.

6.

A atribuição excepcional de efeito suspensivo a recurso que não o possui automaticamente exige demonstração concreta da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, e do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC.

7.

As alegações dos apelantes sobre posse antiga, insuficiência probatória, relatório do INCRA e identificação do lote discutido relacionam-se ao mérito da apelação e demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório, não servindo, por si sós, para neutralizar a eficácia imediata da sentença que concedeu tutela provisória.

8.

A mera afirmação de que a reintegração de posse poderá ocasionar desocupação forçada não basta, isoladamente, para suspender sentença cuja eficácia imediata decorre de lei.

9.

A ausência de efeito suspensivo automático não autoriza cumprimento desordenado ou incompatível com as garantias aplicáveis a conflitos possessórios sensíveis, cabendo ao juízo competente avaliar cautelas operacionais, cronogramas, comunicação a órgãos públicos, atuação do Ministério Público, intervenção de órgãos fundiários e medidas humanitárias, conforme as peculiaridades do caso.

10.

A manutenção do efeito suspensivo com fundamento exclusivo no art. 1.012, caput, do CPC esvaziaria o conteúdo normativo do art. 1.012, § 1º, V, do CPC, pois transformaria em regra a suspensão de sentença que o legislador determinou produzir efeitos imediatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo interno provido.

Tese de julgamento
: 1. A apelação interposta contra sentença que concede tutela provisória não possui efeito suspensivo automático, por incidência do art. 1.012, § 1º, V, do CPC. 2. A suspensão excepcional da eficácia da sentença exige demonstração concreta dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, e no art. 1.012, § 4º, do CPC. 3. A mera alegação genérica de risco decorrente de reintegração de posse não afasta, por si só, a eficácia imediata da sentença que concede tutela provisória possessória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 520, 561, 562, 995, parágrafo único, 1.012, caput, § 1º, V, §§ 3º e 4º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0061858-84.2013.8.14.0301, Rel. Des. Maria do Ceo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 22.04.2019; TJPA, Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 0805752-21.2021.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 31.01.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0006925-30.2014.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 13.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
H
eleno da
S
ilva
B
rejo e outros contra decisão monocrática lançada ao id 33225557, proferida nos autos da Apelação Cível nº 0805975-56.2021.8.14.0005, oriunda da Vara Agrária de Castanhal/PA, em que figuram como recorrentes, na apelação, Jurandir Plínio de Souza e outros, e como recorridos
H
eleno da
S
ilva
B
rejo e outros, em demanda possessória relacionada a alegado esbulho/turbação/ameaça.

A decisão agravada, lançada ao id 33225557, cuidou de pedido de tutela de urgência em caráter incidental formulado por Jurandir Plínio de Souza e outros no âmbito da apelação cível interposta contra sentença que determinou a reintegração de posse em favor dos autores da ação originária.

Na ocasião, os apelantes sustentaram, em síntese, que a execução da sentença antes do trânsito em julgado e sem apreciação do pedido de efeito suspensivo violaria o art. 1.012 do CPC, bem como que haveria risco de dano irreparável diante da iminente desocupação forçada do imóvel, inclusive com possível utilização de força policial.

A decisão monocrática concluiu pela incidência do art. 1.012,
caput
, do CPC, por entender que a sentença não se enquadraria nas hipóteses de exclusão do efeito suspensivo legal previstas no § 1º do mesmo artigo, e, por isso, recebeu a apelação em ambos os efeitos, suspendendo os efeitos da sentença proferida na ação possessória nº 0805975-56.2021.8.14.0005, bem como o cumprimento provisório de sentença e a ordem de reintegração de posse até o julgamento definitivo da apelação.

Em suas razões recursais de id 34284590, os agravantes Heleno da Silva Brejo e outros sustentam, em síntese, que: a) a decisão monocrática agravada teria incorrido em equívoco ao aplicar a regra geral do efeito suspensivo da apelação prevista no art. 1.012, caput, do CPC; b) no caso concreto, a sentença proferida pelo juízo a quo ao id 31403288 teria julgado procedente a demanda possessória e concedido a liminar de reintegração de posse pleiteada na inicial; c) sendo a sentença concessiva, confirmatória ou revogatória de tutela provisória, incidiria a exceção do art. 1.012, § 1º, V, do CPC, de modo que a apelação deveria ser recebida apenas no efeito devolutivo; d) a decisão agravada teria deixado de observar precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e de outros tribunais acerca da eficácia imediata de sentença que concede tutela provisória; e) ausentes os requisitos para atribuição excepcional de efeito suspensivo, deve ser reformada a decisão monocrática, para que a apelação seja recebida apenas no efeito devolutivo.

Ao final, requerem o provimento do agravo interno para reformar a decisão vergastada.

Contrarrazões foram apresentadas ao id 35405463 por Jurandir Plínio de Souza e outros, os quais alegam, em síntese, que: a) a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos; b) a apelação ostentaria efeito suspensivo ope legis, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, sendo as exceções do § 1º de interpretação restritiva; c) o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença pelo juízo de origem configuraria violação à competência deste Tribunal para apreciar o pedido de suspensão da eficácia da sentença; d) os agravantes não teriam comprovado adequadamente os requisitos possessórios dos arts. 561 e 562 do CPC; e) os agravados exerceriam posse antiga, mansa e ininterrupta sobre o lote 141, alegadamente corroborada por relatório do INCRA; f) a desocupação forçada produziria dano grave, de difícil ou impossível reparação, especialmente diante da ocupação familiar consolidada há mais de duas décadas; g) o agravo interno deve ser integralmente desprovido, mantendo-se incólume a decisão que suspendeu o cumprimento provisório da sentença.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que foi interposto por parte legítima e interessada, dentro do prazo legal.

do mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à verificação da correção, ou não, da decisão monocrática de id 33225557, que recebeu a apelação interposta por Jurandir Plínio de Souza e outros em ambos os efeitos e suspendeu os efeitos da sentença possessória, inclusive o cumprimento provisório e a ordem de reintegração de posse, até o julgamento definitivo do recurso de apelação. Em termos objetivos, deve-se definir se, no caso concreto, prevalece a regra geral do art. 1.012, caput, do CPC, segundo a qual a apelação tem efeito suspensivo, ou se incide a exceção do art. 1.012, § 1º, V, do CPC, invocada pelos agravantes Heleno da Silva Brejo e outros, ao argumento de que a sentença de primeiro grau, ao id 31403288, além de julgar procedente a ação possessória, teria concedido liminar de reintegração de posse.

A decisão agravada está assim fundamentada: “Nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil, a apelação possui efeito suspensivo”; em seguida, concluiu que as exceções previstas no § 1º do referido artigo “não se aplicam ao caso concreto, haja vista que a sentença não se enquadra nas hipóteses de exclusão do efeito suspensivo legal”, razão pela qual determinou a suspensão da eficácia da sentença e da reintegração de posse até o julgamento definitivo da apelação.

Entendo que a insurgência merece acolhimento.

O Código de Processo Civil disciplina, no art. 1.012, a regra geral e as exceções relativas ao efeito suspensivo da apelação. O caput do dispositivo estatui: “A apelação terá efeito suspensivo”.

Todavia, o § 1º do mesmo artigo estabelece hipóteses em que a sentença produz efeitos imediatamente após a sua publicação.

Entre elas, encontra-se, no inciso V, a sentença que “confirma, concede ou revoga tutela provisória”. A literalidade da lei é inequívoca: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...]
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória”
(grifos nossos).

A
ratio
dessa disciplina é preservar a efetividade da tutela jurisdicional quando o próprio legislador reconhece que determinados provimentos, pela sua natureza e pela cognição já exercida pelo magistrado de primeiro grau, não devem aguardar o trânsito em julgado para produzir efeitos.

Não se cuida de negar a importância do duplo grau de jurisdição, mas de compatibilizá-lo com a efetividade do processo e com a força normativa das tutelas provisórias, especialmente quando confirmadas, concedidas ou revogadas na sentença.

No caso concreto, o agravo interno sustenta que a sentença proferida pelo juízo de origem, lançada ao id 31403288, julgou procedente a demanda
e concedeu a liminar de reintegração de posse requerida na inicial.

Essa circunstância é decisiva.

A sentença recorrida efetivamente concedeu tutela provisória possessória. Assim, a apelação não deve ostentar efeito suspensivo automático quanto a esse capítulo, por incidência direta do art. 1.012, § 1º, V, do CPC.

Não se trata, portanto, de simples ação possessória com sentença de procedência desprovida de comando liminar ou de tutela provisória. Trata-se, conforme delimitado nas razões do agravo interno, de sentença que, no dispositivo, teria deferido a tutela liminar de reintegração de posse, o que desloca o caso da regra geral do caput para a exceção legal do § 1º, V.

A decisão agravada, entretanto, partiu da premissa de que a sentença não se enquadraria em qualquer hipótese de exclusão do efeito suspensivo legal.
Essa premissa não se sustenta diante da liminar de reintegração de posse concedida em sentença
de ID nº. 31403288
.

A fundamentação lançada ao id 33225557 aplicou a regra geral do caput do art. 1.012 do CPC sem enfrentar, de modo suficiente, o ponto específico relativo à concessão de tutela provisória na própria sentença, o qual atrai disciplina processual diversa.

É bem verdade que o ordenamento processual admite a atribuição excepcional de efeito suspensivo a recurso que, em princípio, não o possui.

Todavia, tal providência não decorre automaticamente da interposição da apelação, tampouco pode ser deferida com fundamento exclusivo no
caput
do art. 1.012 do CPC, quando presente uma das exceções do § 1º.

A hipótese exige exame próprio e rigoroso dos requisitos legais.

O art. 995, parágrafo único, do CPC dispõe: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Por sua vez,
o art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC
estabelece que o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que produz efeitos imediatos pode ser formulado ao tribunal, por requerimento dirigido ao relator, quando a apelação já estiver distribuída, e que, nessa hipótese, a eficácia da sentença poderá ser suspensa se o apelante
demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Da conjugação desses dispositivos, extrai-se que, nas hipóteses do art. 1.012, § 1º, do CPC, não há efeito suspensivo automático;
há, quando muito, possibilidade de concessão judicial excepcional, mediante decisão fundamentada e apoiada em requisitos concretamente demonstrados – o que, frise-se, não ocorreu no caso em epígrafe.

A parte apelante, ora agravada, tinha o ônus processual de demonstrar, de forma concreta e suficientemente densa, a presença dos pressupostos autorizadores da tutela recursal suspensiva, notadamente a probabilidade de provimento da apelação e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

As alegações dos apelantes/agravados relativas à existência de posse antiga, à suposta insuficiência probatória dos autores da ação possessória, à força probatória de relatório do INCRA e à discussão acerca do lote 141
dizem respeito, essencialmente, ao mérito da própria apelação.

São matérias relevantes, sem dúvida, mas que demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório no julgamento do recurso principal.

Não podem, por si sós, ser convertidas em fundamento automático para neutralizar a eficácia imediata de uma sentença que concedeu tutela provisória
, sobretudo quando o legislador processual atribuiu a esse tipo de pronunciamento eficácia imediata.

O risco de dano alegado pelos apelantes
não pode ser apreciado de modo abstrato ou genérico.

É certo que ordens de reintegração de posse em contexto agrário podem produzir consequências sociais relevantes e exigem atuação judicial prudente, coordenada e sensível à realidade concreta das famílias eventualmente atingidas.

Contudo, essa cautela não autoriza o afastamento da regra legal expressa.

O risco de dano grave
deve ser demonstrado de maneira concreta
, com a indicação precisa da irreversibilidade da medida, da situação das pessoas ocupantes, da extensão da área, da existência de vulnerabilidades específicas, da eventual presença de coletividade numerosa, da necessidade de atuação interinstitucional e da plausibilidade jurídica do recurso de apelação.

Nesse sentido, precedentes desta E. 1ª Turma de Direito Privado:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECEBEU A APELAÇÃO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1012, §1º, V, CPC. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONFIRMADA NA SENTENÇA DOS AUTOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
EFEITO SUSPENSIVO. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO OU RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. ARTS. 995, § ÚNICO E 1012, §4º, CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.1-

Contra a sentença que confirma a antecipação de tutela, o recurso de apelação será recebido apenas no efeito devolutivo, consoante o disposto no art. 1012, §1º, V, do CPC.2-

A insurgência do Agravante, com o objetivo de suspender a eficácia da sentença sob o argumento de probabilidade de provimento de seu recurso ou pelo risco de dano grave ou de difícil reparação, nos moldes do § único do art. 995 e §4º do art. 1012, do CPC, não prospera em razão da fragilidade dos fundamentos suscitados na tentativa de demonstrar a presença dos referidos requisitos. Além
do mais, vale lembrar que a execução provisória se procede nos termos do art. 520 do CPC. Assim, caso o Agravado solicite o levantamento de valores eventualmente depositados, terá que prestar caução suficiente e idônea, arbitrada pelo juiz.3-

Desta forma, a decisão que recebeu a apelação somente no efeito devolutivo deve ser mantida;4-

Agravo conhecido e desprovido (TJPA - Apelação Cível - Nº 0061858-84.2013.8.14.0301 - Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2019-04-22)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA MERITÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Consoante disposto no § 4º do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a parte apelante poderá requerer a suspensão da eficácia da sentença, desde que demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação;

II – In casu, o agravante pugnou pela modificação da decisão monocrática que indeferiu Efeito Suspensivo ao Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução.
Contudo, não trouxe qualquer argumento novo capaz de modificar o entendimento adotado na decisão monocrática hostilizada, não merece acolhimento o recurso interposto;

III – Nos termos do voto do Desembargador Relator, Agravo Interno DESPROVIDO (TJPA - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO - Nº 0805752-21.2021.8.14.0000 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2022-01-31) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESPEJO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 1.012, §4º DO CPC. RECURSO DESPROVIDO
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0006925-30.2014.8.14.0301 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2021-09-13) (grifos nossos).

A mera afirmação de que a reintegração poderá ocasionar desocupação forçada não basta, isoladamente, para suspender sentença cuja eficácia imediata decorre de lei.

A propósito, convém ressaltar que a negativa de efeito suspensivo, neste momento,
não significa autorização para cumprimento desordenado, abrupto ou incompatível com as garantias constitucionais aplicáveis a conflitos possessórios coletivos ou sensíveis
.

Significa apenas reconhecer que a apelação não possui efeito suspensivo automático e que a decisão monocrática agravada não poderia ter suspendido a sentença com fundamento exclusivo no art. 1.012,
caput
, do CPC.

Eventuais cautelas operacionais, cronogramas de cumprimento, comunicação a órgãos públicos, atuação do Ministério Público, intervenção de órgãos fundiários, adoção de medidas humanitárias ou observância de protocolos próprios de desocupação são providências que poderão ser avaliadas pelo juízo competente, conforme as peculiaridades do caso e a legislação aplicável, sem que isso importe restabelecimento automático da suspensividade recursal.

Também não se está, neste agravo interno, antecipando juízo definitivo sobre quem exerce melhor posse, sobre a validade dos documentos apresentados pelas partes ou sobre o acerto final da sentença de procedência. A matéria devolvida ao colegiado é mais restrita: saber se a apelação interposta contra sentença que concedeu tutela provisória deve ser recebida com efeito suspensivo automático. E a resposta, à luz do art. 1.012, § 1º, V, do CPC, é negativa.

Ademais, a manutenção do efeito suspensivo nos moldes deferidos na decisão agravada acabaria por esvaziar o conteúdo normativo do art. 1.012, § 1º, V, do CPC.

Se toda sentença que concede tutela provisória pudesse ter sua eficácia automaticamente suspensa pela simples interposição de apelação, a exceção legal se tornaria letra morta.

A lógica do sistema processual é diversa: nas hipóteses legalmente excepcionadas, a eficácia imediata é a regra; a suspensão é medida excepcional; e o ônus argumentativo e probatório recai sobre quem pretende paralisar os efeitos da sentença.

Diante desse cenário, a decisão monocrática de id 33225557 deve ser reformada, não porque seja irrelevante a preocupação com eventual dano decorrente da reintegração, mas porque o fundamento jurídico nela adotado – incidência automática do efeito suspensivo da apelação – não se sustenta diante da hipótese legal do art. 1.012, § 1º, V, do CPC.

O deferimento de efeito suspensivo, se cabível, reclamaria fundamentação específica, baseada nos requisitos do art. 995, parágrafo único, e do art. 1.012, § 4º, do CPC, o que não se confunde com a aplicação automática do
caput
do art. 1.012.

Assim, deve ser negado o efeito suspensivo à apelação, reconhecendo-se que o recurso interposto por Jurandir Plínio de Souza e outros
deve ser recebido apenas no efeito devolutivo
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
para reformar a decisão de id 33225557,
revogar o efeito suspensivo atribuído à apelação e restabelecer a eficácia imediata da sentença de id 31403288, na parte em que concedeu a tutela possessória, reconhecendo-se a incidência do art. 1.012, § 1º, V, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2026